Tribunal: TJMT
Processo: 0002355-37.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002355-37.2013.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: NATAL E HM CONSTRUCOES SPE LTDA
APELADO: BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS, STEFANY KEEOUI DOS SANTOS
Vistos etc.
Intime-se o apelante, NATAL E HM CONSTRUCOES SPE LTDA, para se manifestar, sobre eventual perda do objeto do agravo retido, em razão do reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no julgamento do Agravo de Instrumento n. 39807/2014, por esta Corte.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora